Tribunal: TJMT
Processo: 1023902-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023902-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), INES SGARBOSA BORIN - CPF: 842.016.731-20 (EMBARGADO), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (EMBARGADO), ELIANE BORIN - CPF: 651.759.721-20 (EMBARGADO), HERIQUE LEONEL BORIN - CPF: 631.746.691-20 (EMBARGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (EMBARGANTE), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (EMBARGANTE), EVA MARIA LUPATINI SUTIL - CPF: 773.132.839-20 (EMBARGANTE), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para, afastando medidas mais gravosas, deferir tutela cautelar atípica consistente na decretação de imutabilidade fática de imóvel rural, diante de indícios de fraude societária, dilapidação patrimonial e degradação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência e à solução adotada, ou se os embargos visam indevida rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição lógica na distinção entre o grau de probabilidade do direito e a intensidade do perigo de dano, mas sim aplicação adequada da técnica processual.

5. Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade, pois o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não configura contradição a adoção de solução intermediária que, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, afasta medidas mais gravosas e defere tutela cautelar proporcional. 3. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

EVA MARIA LUPATINI SUTIL
e
OUTROS
opõem embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto por Ines Sgarbosa Borin e outros, ora embargados.

Em suas razões, em síntese, alega a ocorrência de omissão e obscuridade ao
“decretar a imutabilidade fática de área rural indicada como possuindo 11.738,4286 hectares, sem que haja, até o presente momento, qualquer certeza jurídica ou fática quanto à exata localização física, delimitação territorial ou individualização fundiária dessa suposta área”
.

Ainda que
“incorra em omissão relevante por ausência de fundamentação concreta ao afirmar que os elementos trazidos pelos agravantes demonstrariam a existência de “engenharia patrimonial em curso”, com dilapidação física, esvaziamento econômico e ocultação patrimonial por meio de negócios jurídicos simulados, sem individualizar quais provas específicas constantes dos autos sustentariam tais conclusões”
.

Contrarrazões apresentadas pelo não acolhimento (id. 346258398).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto por Ines Sgarbosa Borin e outros, ora embargados. Eis a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SEQUESTRO E TRANSFERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE SOCIETÁRIA, DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E ILÍCITOS AMBIENTAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DECRETANDO IMUTABILIDADE FÁTICA. RISCO CONCRETO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de urgência em ação declaratória de inexistência/nulidade de atos jurídicos cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual os agravantes pleiteavam: (i) o sequestro de área rural de mais de 11 mil hectares; (ii) a transferência de sua administração; (iii) a indisponibilidade de bens; e (iv) a decretação de imutabilidade fática, alegando fraude societária, dilapidação patrimonial por interpostas pessoas e reiteradas infrações ambientais posteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade; (ii) determinar se os fatos supervenientes justificam a concessão de tutela cautelar de urgência, especialmente quanto ao pedido principal de sequestro e administração do imóvel ou, subsidiariamente, à decretação da imutabilidade fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação recursal enfrenta diretamente os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao princípio da dialeticidade.

A concessão de tutela cautelar de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A análise do pedido de sequestro com transferência de administração requer produção de prova pericial e contraditório ampliado, sendo inviável em sede de cognição sumária, por depender de dilação probatória.

Os documentos apresentados demonstram risco concreto de dilapidação do patrimônio litigioso e degradação ambiental da área rural, com sucessivas transferências simuladas e ausência de registro fundiário.

Diante desse quadro, a medida mais adequada, proporcional e reversível é o acolhimento do pedido subsidiário de decretação de imutabilidade fática dos bens litigiosos, como tutela cautelar atípica (CPC, art. 301).

A jurisprudência do TJMT admite a imutabilidade fática como meio de preservar o objeto da lide e assegurar a eficácia da futura prestação jurisdicional, especialmente em contexto de risco ambiental e simulação negocial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão e obscuridade – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada os dois requisitos da tutela de urgência —
fumus boni iuris
e
periculum in mora
— atribuindo-lhes consequências jurídicas distintas, o que, longe de configurar incoerência, revela a correta aplicação da técnica processual.

Com efeito, reconheceu-se a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na plausibilidade da alegação de fraude societária, amparada por laudo grafotécnico particular. Todavia, também se consignou, de forma clara, a existência de prova documental em sentido contrário, consistente em contrato de cessão de quotas que, em tese, poderia convalidar os atos impugnados firmado pelos herdeiros, o que atrairia legalidade.

Tal circunstância evidencia a existência de controvérsia fática relevante a ser dirimida mediante dilação probatória, especialmente por meio de perícia grafotécnica judicial já deferida. Por essa razão, concluiu-se que, embora presente a probabilidade do direito, esta não se reveste, neste momento processual, de grau de robustez suficiente para autorizar medidas de natureza expropriatória, como bem pontuado.

“
No caso em apreço, o fumus boni iuris repousa na alegação de fraude societária, consubstanciada na falsificação da assinatura do sócio majoritário Pedro Borin na 5ª Alteração Contratual da empresa Madeireira Borin Ltda. Os Agravantes instruíram a petição inicial com laudo grafotécnico particular que atesta a falsidade, o que confere plausibilidade à tese sustentada.

Contudo, é imperioso reconhecer que os agravados, em sua defesa, apresentaram um "Contrato Particular de Venda de Quotas de Sociedade Limitada" (ID 308444366), datado de 1997, supostamente firmado pelos próprios herdeiros (ora agravantes) o que, em tese, poderia convalidar a transferência das quotas sociais. A peça defensiva também consta nos autos sob o ID 300777378”.

De outro lado, o acórdão foi igualmente claro ao reconhecer a presença de
periculum in mora
e a necessidade de reforma parcial da decisão agravada, decorrente de elementos novos que indicam risco concreto de dilapidação patrimonial, degradação do bem litigioso e possível frustração da efetividade da prestação jurisdicional. Com efeito, para além da mera alienação de bens, o relator destacou um processo de dilapidação física, esvaziamento econômico e ocultação patrimonial, operados por meio de negócios jurídicos simulados, além de infrações ambientais retratadas nos autos. Destaco trecho:

“
Todavia, a análise do periculum in mora impõe conclusão distinta e conduz à reforma parcial da decisão agravada.

Com a devida vênia, o magistrado de primeiro grau partiu de uma premissa equivocada ao considerar que os fatos novos narrados “mantêm-se em linha com o que já foi objeto de apreciação judicial” e que a indisponibilidade de bens já deferida seria suficiente para impedir qualquer negociação sobre o patrimônio.

Os elementos trazidos pelos agravantes no pedido incidental (ID 300777380) e reiterados no presente recurso demonstram um risco concreto, atual e qualitativamente distinto, que extrapola
a mera alienação de bens e aponta para um processo de dilapidação física, esvaziamento econômico e ocultação patrimonial, operados por meio de negócios jurídicos simulados
.

A documentação acostada revela uma contínua e sistemática degradação ambiental sobre a área rural de aproximadamente 11.738 hectares, que os agravantes afirmam integrar o espólio de Pedro Borin. Os múltiplos autos de infração e termos de embargo lavrados pela SEMA e pelo IBAMA (IDs 308437395 e 308437398) atestam exploração seletiva e desmatamento ilegal, inclusive em datas recentes (2022 e 2024).

Tais infrações não podem ser compreendidas como ilícitos ambientais isolados ou autônomos, mas sim como atos atentatórios à jurisdição, pois comprometem diretamente a integridade do objeto da lide. Em consequência, reduzem o valor do patrimônio discutido e comprometem a eficácia da futura prestação jurisdicional.

A situação agrava-se ainda mais diante da constatação de que tais áreas estão à margem dos cadastros oficiais (SIMCAR, SIGEF e INTERMAT), o que dificulta a identificação, a fiscalização e a futura constrição judicial, reforçando o risco à efetividade do processo.

Some-se a isso a existência de manobras patrimoniais, como a venda das Fazendas Conquista I e II por Luiz Emílio Borin (filho do agravado Fortunato) à empresa LPW Ativos Ambientais S.A., seguida, na mesma data (26/12/2024), da transferência de outros bens dessa empresa para Verenice Lupatini Sutil, companheira de Fortunato Borin Neto. Tal operação, desacompanhada de qualquer indício de contraprestação financeira real, ostenta fortes indícios de simulação, com o nítido propósito de blindar o patrimônio e frustrar eventual execução futura”.

Assim, a decisão adotou solução intermediária e proporcional: afastou a adoção de medidas mais gravosas — por ausência de juízo de certeza mais elevado —, mas determinou o reforço das medidas cautelares — diante da urgência e do risco evidenciado.

Não há, portanto, qualquer contradição lógica, mas sim a ponderação entre o grau de probabilidade do direito e a intensidade do perigo de dano, em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da adequação.

Também não se verifica obscuridade, uma vez que o acórdão expôs de forma clara as razões pelas quais a prova do direito ainda é controvertida, os fundamentos que evidenciam o risco concreto e atual e o motivo pelo qual se optou por medidas menos invasivas.

Eventual inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada não se confunde com vício de fundamentação, sendo incabível sua rediscussão na via estreita dos embargos de declaração.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (ii) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (iii) ao nexo causal; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (ii) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in re ipsa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos arts. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in re ipsa não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026